Tribunal: TJBA
Processo: 0505697-23.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505697-23.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA NO PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
CRITÉRIO DEFINIDO PELO ART. 85, § 8º, DO CPC. DEVIDA A FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, POIS
INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO, ALÉM DE ENCONTRAR-SE O VALOR DA CAUSA EM MONTANTE IRRISÓRIO (R$880,00).

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n°
0505697-23.2016.8.05.0113
,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 23283682.